Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-76.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO -EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Réu que se conforma com a condenação e busca a redução das penas que lhe foram impostas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto - Pena reduzida na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Afastada a agravante relativa à calamidade pública - Prazo da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO -EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Réu que se conforma com a condenação e busca a redução das penas que lhe foram impostas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto - Pena reduzida na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Afastada a agravante relativa à calamidade pública - Prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor reduzido - Fixação desse prazo que deve ser proporcional à pena principal - Cabível, ainda, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos; mantido o regime inicial semiaberto no caso de descumprimento da benesse - Recurso parcialmente provido.